Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGADA. ATUALMENTE, O PEDIDO ENCONTRA-SE EM FASE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS AGUARDANDO RELATÓRIO DA SEÇÃO PSICOSSOCIAL DA VEP. DENEGADA A ORDEM EM PARTE E NEGADO SEGUIMENTO AO WRIT EM PARTE.
1. No tocante à progressão antecipada em razão da Pandemia de COVID-19, o Juízo da Vara de Execuções Penais consignou que está sendo deferida apenas progressão para o regime aberto de sentenciados que preenchem o requisito objetivo nos próximo 120 (cento e vinte) dias, situação em que não se enquadra o Paciente, o qual preencherá o requisito objetivo apenas no dia 12/12/2020, motivo pelo qual a ordem é denegada.
2. Negado seguimento ao habeas corpus, pois a decisão impugnada foi revogada e não mais subsiste o objeto da demanda. Ademais, a análise do pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico encontra-se pendente dependendo de relatório da Seção Psicossocial da VEP.
3. Denegada a ordem em parte e negado seguimento ao writ em parte.